Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730803-52.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SERGIO GOULART APELADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Sérgio Goulart contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação contra Brazilian Car Veículos Ltda. – ME. Alegou na petição inicial que um imóvel de sua propriedade, denominado Chácara Novo Horizonte, localizado em Cocalzinho, Goiás, foi penhorado pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo n. 0037807-94.2014.8.07.0001. Afirmou que a penhora é irregular porque a dívida está paga. Pediu: (1) a declaração de nulidade da penhora; (2) a reparação do dano moral, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e (3) a devolução em dobro do valor executado. Atribuiu à causa o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) (id 23099002). O Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência (id 23099006). O Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a emenda da petição inicial para que o apelante esclarecesse se o feito consiste em uma ação autônoma ou embargos à execução, anexasse documentos e comprovantes de rendimentos e excluísse os pedidos incompatíveis com o rito pretendido (id 23099059). O apelante respondeu que se tratava de uma ação autônoma, mas que buscava desconstituir a penhora do imóvel. Explicou que perdeu o prazo para oposição dos embargos do devedor. Defendeu a regularidade do instrumento processual utilizado (id 23099062). A sentença entendeu que a ação visava substituir os embargos à execução, cujo prazo para propositura foi perdido, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. O apelante foi condenado a arcar com as custas processuais. Não houve fixação de honorários advocatícios (id 23099065). O apelante alega que a sentença violou o art. 5o, incs. II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta que as alegações da petição inicial da execução são inverossímeis. Argumenta que a sentença violou o princípio da colaboração, estabelecido pelo art. 6o, do Código de Processo Civil (id 23099070). Recolheu o preparo (id 23099071). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 23099074). A apelada defende nas contrarrazões a manutenção da sentença (id 23099083). As partes manifestaram-se quanto ao cumprimento do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença (id 23357709 e 23607592). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O artigo em referência permite que o relator não conheça da apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. A sentença baseou-se na carência de ação. O Juízo de Primeiro Grau entendeu inexistir interesse processual porque o instrumento escolhido é inadequado. Registrou que o apelante optou por propor ação autônoma para desconstituir a penhora, em vez de utilizar os embargos à execução. Pontuou, ainda, que a escolha deve-se à perda do prazo, o que não seria possível (id 22308379). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação discorre sobre o art. 5o, incs. II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sobre a ausência de verossimilhança das alegações e sobre o princípio da colaboração. As alegações, no entanto, são irrelevantes para impugnar a sentença. A apelação não indica concretamente como os princípios constitucionais mencionados (legalidade, inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal, contraditório e ampla defesa) seriam capazes de afastar o fundamento de carência da ação. O mesmo ocorreu com a tese relativa ao princípio da colaboração. É necessário que a parte que invoca determinado princípio demonstre concretamente como ele é capaz de afastar a aplicação da norma legal, o que não foi feito, a menção é apenas genérica. A tese de que as alegações do exequente são inverossímeis também é incapaz de modificar a sentença. O reconhecimento da carência de ação impede que se avalie questões de mérito. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão. Deve-se demonstrar a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela sentença. A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo a ausência impede o conhecimento do recurso.1 A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade (apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018, relatada pelo Desembargador João Egmont, Segunda Turma Cível, julgada em 04.11.2020). Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno o apelante a pagar honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator ________________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.